Tribunal: TCU
Processo: 000.163/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Irregularidades na movimentação de contas de titularidade do cliente Keith Kumagae, CPF: XXX.358.298-XX, no âmbito da agência Avenida Siqueira Campos/SP (3496), cuja responsabilidade foi atribuída ao ex-empregado Valdair Antônio Nakashima Vieira, matrícula funcional 051550-8 (no da TCE no sistema: 1968/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Valdair Antônio Vieira, em razão de desfalque de valores em contas de cliente da entidade, na agência Siqueira Campos/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19 e 23, inciso III, da Lei n 8.443/92, c/c os arts. 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Valdair Antônio Vieira, condenando-o ao pagamento s quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida à Caixa Econômica Federal, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/10/2017 128.254,55 13/11/2017 50.000,00 13/11/2017 11.707,30 9.2. aplicar a Valdair Antônio Vieira a multa prevista no artigo 57 da Lei 8443/1992, no valor de R$ 200.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência da deliberação ao responsável, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.